Tribunal: CARF
Processo: 13433.720058/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720058/2010-13
ACÓRDÃO
2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO
IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não
impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas, devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob
pena de ser violado o princípio da não supressão de instância.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação,
mormente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como
legítimo.
COMPENSAÇÃO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE EM
COMPROVAR O PAGAMENTO.
Será considerada indevida compensação se o recorrente não provar o que
alega em relação aos créditos relativos às parcelas ditas indenizatórias,
devendo
apresentar
à
autoridade
lançadora
os
documentos
comprobatórios dos pagamentos dessas parcelas e os recolhimentos das
contribuições sociais sobre elas incidentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer: a) na
Câmara Municipal, em relação às competências fev/2004 a abr/2004, o direito ao crédito das
contribuições dos vereadores declaradas em GFIP; b) na Prefeitura Municipal, em relação às
competências fev/2004 a set/2004, o direito ao crédito das contribuições do prefeito e vice-
prefeito informadas em GFIP.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
Conforme Relatório Fiscal, foi lavrado o Auto de Infração - AI n.o DEBCAD
37.135.695-4, relativo à seguintes irregularidades
a) a glosa de compensação de contribuições previdenciárias, efetuada por
meio de informação nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP das
competências janeiro de 2009 a novembro de 2009; e
b) a multa isolada, lançada nas competências fevereiro de 2009 a dezembro de
2009, e incidente sobre os valores das compensações efetuadas
indevidamente, por meio da inserção de créditos inexistentes em GFIP.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 10-51.220
- 7a Turma da DRJ/POA (fls. 512 a 525), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus de fazer prova acerca daquilo que alega.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma da
lei, à remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em consequência, para
que determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o
respectivo salário-de-contribuição, há a necessidade de expressa previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM.
O direito de compensar pagamentos indevidos decorrentes de norma declarada
inconstitucional tem, como pressuposto, a retificação das Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP relativamente às contribuições originalmente declaradas nos moldes da
norma inconstitucional. Deve, também, ser observado o prazo prescricional de
cinco anos contados da data em que efetuados os pagamentos considerados
indevidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 531 a 554), requerendo:
a) preliminarmente, anular o lançamento em razão de ter o Fisco extrapolado
seu prazo para a apreciação do recurso do contribuinte;
b) preliminarmente, anular a Multa Isolada, em razão de ter sido a mesma
formalizada no mesmo auto da obrigação principal;
c) no mérito, reformar o lançamento para que não sirva de óbice ao direito
invocado pelo contribuinte a ausência de retificação da GFIP anterior;
d) no mérito, reformar o lançamento para exclusão dos valores relativos às
verbas indenizatórias; e
e) declaração de nulidade da Multa Isolada;
Este é o Relatório.

VOTO
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
4
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da matéria não impugnada
Quanto aos pedidos para (a) anular o lançamento em razão de ter o Fisco
extrapolado seu prazo para a apreciação do recurso do contribuinte; (b) anular a multa isolada, em
razão de ter sido a mesma formalizada no mesmo auto da obrigação principal, e de (c) declaração
de nulidade da multa isolada, observa-se que tais pedidos não foram objeto de Impugnação pelo
contribuinte.
Tendo em vista que as matérias que não tenham sido expressamente contestadas
na impugnação (folhas 421 a 490) ou manifestação de inconformidade devem ser consideradas
não impugnadas, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas, devendo o Recurso
Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de ser violado o princípio da não supressão de
instância.
Por seu turno, o artigo 17 do Decreto 70.235/72, determina que será considerada
não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da apresentação da
peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Destaco a existência de precedente no CARF:
Número do processo: 15165.002206/2009-13
Data da sessão: 22/08/2023
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO
IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na impugnação ou
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e, portanto,
devem ser tidas como matérias processualmente preclusas, devendo o Recurso
Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de ser violado o princípio da
não supressão de instância.
Número da decisão: 3201-010.879
Destarte, deixo de analisar a matéria não impugnada.
Do prazo para apreciação do recurso
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
5
O recorrente alega nulidade do lançamento em razão de ter o Fisco extrapolado seu
prazo para a apreciação do recurso do contribuinte, por ofensa ao artigo 24 da Lei 11.457/2007:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte."
Alega também que o Superior Tribunal de Justiça -STJ já se pronunciou sobre a
matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definindo que o comando diretivo contido no
artigo 24 da Lei 11.457 é de observância obrigatória pela Administração Tributária
No entanto, com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se
esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10,
do Decreto no 70.235, de 1972 (Lei do Processo Administrativo Fiscal).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
6
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
O recorrente alega que o débito cadastral é nulo em razão de ofensa ao artigo 24 da
Lei 11.457/2007, que concede à Administração Fazendária o prazo de 360 dias, a contar do
protocolo, para proferir decisão administrativa que tenha por ensejo petições, defesas ou recursos
do contribuinte.
Porém, em relação ao tema prescrição intercorrente no processo administrativo,
existe posicionamento em Súmula CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de
primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, não cabe razão ao recorrente.

Mérito
Da necessidade de retificação da GFIP
O recorrente alega que não há que falar-se em retificação de GFIP nas hipóteses em
que é realizada a compensação exclusivamente da cota do segurador, e não do segurado, sendo,
portanto, equivocada decisão que nega a compensação com esteio exclusivamente na ausência de
retificação da GFIP.
A obrigação de retificação da GFIP previamente à compensação está prevista no art.
6o da IN MPS/SRP n.o 15/2006, na redação vigente à época em que efetuadas as compensações
ora glosadas – janeiro de 2009 a novembro de 2009 –, que estabelecia os procedimentos para a
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
7
compensação de contribuições recolhidas com suporte na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei
n.o 8.212/91, acrescentada pela Lei n.o 9.506/97:
Art. 6.o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3.o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido
no art. 1.o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1.o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes; (...)
§ 4.o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
Porém, não foi procedida pelo sujeito passivo a retificação da GFIP, para excluir os
exercentes de mandato eletivo informados até o dia dezoito da competência setembro de 2004 –
condição prévia para a realização das compensações glosadas –, conforme subitem 8.3, letra “e”,
do Relatório Fiscal, confirmado nos itens 52 e 53 das próprias razões de impugnação.
Além do fato de o ente público não retificar a GFIP para excluindo os agentes
políticos, verifica-se também que não foi constatado o direito creditório do recorrente.
De acordo como o Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD 37.135.695-4 (folha
476) e Acórdão o 10-51.220 (522 e 523), a Fiscalização reconheceu o direito a crédito do
recorrente em duas situações, mas glosou por falta de retificação em GFIP:
a) na Câmara Municipal de Riacho da Cruz, restou constatado, mediante
consulta aos sistemas informatizados da RFB, que nas competências fevereiro
de 2004 a abril de 2004 foi declarada, à conta de remuneração de vereadores,
a importância mensal de R$ 1.416,45 – de sorte que, nessas competências,
seriam apurados os pagamentos de contribuição sobre a remuneração dos
exercentes de cargo eletivo. Já nas competências maio de 2004 a setembro de
2004, não tendo sido prestada informação de vereadores em GFIP, não há
“que se analisar se há crédito de contribuição dos detentores de mandato
eletivo”.
Ainda: conclui a Fiscalização que, em relação às competências fevereiro de 2004 a
abril de 2004, “o contribuinte teria direito ao crédito das contribuições dos
vereadores declarados em GFIP caso houvesse realizado a retificação das GFIP,
para fins de excluir todos os vereadores inicialmente informados (art. 6.o inciso I
da IN 15/2006 e art. 4.o, inciso I da Portaria MPS 133/2006).”
b) na Prefeitura Municipal, constatou-se, conforme já referido, que o sujeito
passivo declarou em GFIP a Sra. Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
(Prefeita) e o Sr. Deocleciano Gomes de Paiva (Vice-Prefeito) no período de
julho de 2003 a setembro de 2004.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
8
E neste caso, como demonstrado em relação à Câmara Municipal, “teria o
contribuinte direito ao crédito caso houve procedido à retificação da GFIP para
fins de exclusão do prefeito e vice-prefeito inicialmente informados, condição
essa imposta pelo art. 6.o inciso da IN 15/2006 e art. 4.o, inciso I da Portaria MPS
133/2006.” – Grifou-se.
Pois bem, de acordo com a Câmara Superior de Recursos Fiscais, o ato de deixar de
retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para macular o crédito e ensejar a
consequente glosa da compensação, mormente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o
crédito como legítimo, conforme decisão abaixo:
Número do processo: 19515.720078/2014-86
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 29 de junho de 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.
Número da decisão: 9202-010.820
Considerando que a Fiscalização reconheceu que a recorrente teria direito à
compensação se tivesse procedida a retificação da GFIP, reconheço:
a) Na Câmara Municipal, em relação às competências fevereiro de 2004 a abril
de 2004, o direito ao crédito das contribuições dos vereadores declarados
em GFIP;
b) Na Prefeitura Municipal, em relação às competências fevereiro de 2004 a
setembro de 2004, o direito ao crédito do prefeito e vice-prefeito
informados em GFIP. (o período anterior a fevereiro de 2004 foi prescrito o
direito)
Das verbas indenizatórias
Quanto às verbas indenizatórias, de acordo com os autos, apesar de intimado por
meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF (fls. 32/33), posteriormente reiterado
através de sucessivos termos de intimação, o contribuinte não apresentou os seguintes
documentos necessários para o trabalho de auditoria (folha 472):
(a) o demonstrativo de apuração dos valores que deram origem às compensações
informadas em GFIP, dos valores já compensados e a compensar, acompanhado
dos comprovantes dos respectivos pagamentos indevidos à época; e
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.692 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720058/2010-13
9
(b) comprovantes do pagamento das contribuições sociais incidentes sobre as
parcelas que não integrariam as bases de cálculo para fins de incidência de
contribuições.
Assim, em relação aos créditos relativos às parcelas ditas indenizatórias, o
contribuinte, apesar de intimado, não apresentou à autoridade lançadora os documentos
comprobatórios dos pagamentos dessas parcelas, nem dos recolhimentos das contribuições
sociais sobre elas incidentes.
Será considerada indevida compensação se o recorrente não provar o que alega em
relação aos créditos relativos às parcelas ditas indenizatórias, devendo apresentar à autoridade
lançadora os documentos comprobatórios dos pagamentos dessas parcelas e os recolhimentos
das contribuições sociais sobre elas incidentes.
Tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer prova
daquilo que alega, não assiste razão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer:
a) Na Câmara Municipal, em relação às competências fevereiro de 2004 a abril de
2004, o direito ao crédito das contribuições dos vereadores declaradas em GFIP;
b) Na Prefeitura Municipal, em relação às competências fevereiro de 2004 a
setembro de 2004, o direito ao crédito das contribuições do prefeito e vice-prefeito informadas
em GFIP.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 575
DF CARF MF
Original